Tribunal: TJMT
Processo: 1011731-51.2025.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Recurso Inominado no 1011731-51.2025.8.11.0055
Recorrente: Município de Tangará da Serra
Recorrido: Kedma Daysa Martins Souza
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEIÇÃO. HORAS EXTRAORDINÁRIAS E ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO TOTAL DO SERVIDOR. DISTINÇÃO ENTRE VENCIMENTO E REMUNERAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 6/1994. ARTS. 61, 62, 187 E 191. ARTS. 7o, IX E XVI, C/C ART. 39, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE EFEITO CASCATA. INAPLICABILIDADE RESTRITIVA DO DECRETO MUNICIPAL No 376/2020. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DE TESE FIXADA EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. REFLEXOS SOBRE FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Tangará da Serra em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com cobrança ajuizada por servidora pública municipal, para determinar que o cálculo das horas extraordinárias e do adicional noturno observe a remuneração total da servidora, e não apenas o vencimento base, condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças remuneratórias referentes ao período não prescrito, a partir de setembro de 2020, inclusive com reflexos sobre férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário. O ente recorrente suscita preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, requer suspensão do feito em razão do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1002787-16.2024.8.11.9005 e sustenta que a base de cálculo das verbas deve observar apenas o vencimento básico do cargo, nos termos do Decreto Municipal no 376/2020, alegando afronta ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, impossibilidade de incidência reflexa das verbas e inexistência de diferenças remuneratórias em favor da parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a controvérsia demanda prova pericial complexa apta a afastar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se ocorreu prescrição quinquenal das parcelas remuneratórias postuladas; (iii) determinar se a base de cálculo do adicional noturno e do adicional por serviço extraordinário dos servidores públicos do Município de Tangará da Serra deve corresponder ao vencimento básico ou à remuneração total do servidor; e (iv) verificar se as diferenças decorrentes dessas verbas repercutem sobre férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia não demanda produção de prova técnica complexa, porquanto a apuração das verbas postuladas depende apenas de cotejo documental entre registros de jornada, ordens de serviço, banco de horas, fichas financeiras e evolução funcional da servidora, mediante operações aritméticas objetivamente delimitadas, plenamente compatíveis com a sistemática dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
4. A necessidade de maior volume documental ou de memória de cálculo minuciosa não transmuda a liquidação em perícia contábil de elevada complexidade, inexistindo exigência de conhecimento técnico especializado extraordinário, auditoria contábil sofisticada ou metodologia incompatível com o rito célere instituído pela Lei no 12.153/2009.
5. Não incide a prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/1932 e na Súmula no 85 do STJ, pois as diferenças remuneratórias postuladas encontram-se delimitadas ao período compreendido entre setembro de 2020 e o ajuizamento da ação, ocorrido em setembro de 2025.
6. A Lei Complementar Municipal no 6/1994 estabelece distinção jurídica expressa entre vencimento e remuneração, definindo o vencimento como retribuição pecuniária correspondente ao exercício do cargo público e a remuneração como o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias previstas em lei.
7. O adicional noturno e o adicional por serviço extraordinário possuem natureza eminentemente contraprestativa e guardam relação direta com o valor econômico da hora normal de trabalho efetivamente desempenhada pelo servidor, razão pela qual sua base de cálculo deve refletir a totalidade das parcelas remuneratórias habituais integrantes da remuneração ordinária.
8. A interpretação sistemática dos arts. 61, 62, 187 e 191 da Lei Complementar Municipal no 6/1994 impede restrição da base de cálculo dos adicionais ao mero vencimento básico do cargo, sob pena de esvaziamento material da própria contraprestação constitucionalmente assegurada ao labor extraordinário e noturno.
9. O art. 39, § 3o, da Constituição Federal estende aos servidores públicos os direitos previstos no art. 7o, IX e XVI, da Constituição, os quais asseguram remuneração do trabalho noturno superior à do diurno e remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do serviço normal, utilizando expressamente a noção constitucional de “remuneração” do trabalho normal, e não apenas de vencimento básico.
10. A limitação da base de cálculo ao vencimento básico conduz à redução artificial do valor da hora ordinária efetivamente trabalhada e compromete a efetividade material das garantias constitucionais asseguradas aos servidores públicos.
11. A tese jurídica foi definitivamente uniformizada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Pedido de Uniformização de Jurisprudência no 1002787-16.2024.8.11.9005, ao estabelecer que o adicional por serviços extraordinários e o adicional noturno dos servidores públicos do Município de Tangará da Serra devem ser calculados sobre a remuneração total do servidor, compreendida como o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou habituais de natureza não indenizatória.
12. A incidência das verbas sobre a remuneração total não configura o vedado “efeito cascata” previsto no art. 37, XIV, da Constituição Federal, porque não há cumulação sucessiva de adicionais sob idêntico fundamento jurídico, mas apenas definição da correta base remuneratória da hora normal de trabalho.
13. O Decreto Municipal no 376/2020, por possuir natureza infralegal, não pode restringir conceito jurídico expressamente estabelecido na Lei Complementar Municipal no 6/1994 nem limitar garantia constitucional de eficácia plena assegurada aos servidores públicos.
14. A remissão constante do art. 191, parágrafo único, da Lei Complementar Municipal no 6/1994 ao art. 183 do mesmo diploma legal não possui aptidão para alterar o conceito geral de remuneração previsto no art. 62 da norma estatutária, limitando-se apenas à disciplina específica do adicional de insalubridade.
15. As parcelas relativas ao adicional noturno e às horas extraordinárias, quando percebidas de forma habitual, integram a remuneração ordinariamente percebida pelo servidor e repercutem sobre férias acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário e demais vantagens funcionais calculadas com base na remuneração do cargo.
16. A jurisprudência das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já consolidava entendimento no sentido da incidência das horas extraordinárias e do adicional noturno sobre a remuneração total do servidor público municipal, entendimento posteriormente reafirmado de forma vinculante pela Turma de Uniformização de Jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
17. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A apuração de diferenças remuneratórias decorrentes de horas extraordinárias e adicional noturno mediante análise de registros administrativos e operações aritméticas objetivas não configura prova pericial complexa apta a afastar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
2. A base de cálculo do adicional noturno e do adicional por serviço extraordinário dos servidores públicos do Município de Tangará da Serra corresponde à remuneração total do servidor, compreendida como o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou habituais de natureza não indenizatória.
3. A interpretação sistemática da Lei Complementar Municipal no 6/1994, em conformidade com os arts. 7o, IX e XVI, c/c art. 39, § 3o, da Constituição Federal, impede a limitação da base de cálculo das verbas ao mero vencimento básico do cargo.
4. A incidência do adicional noturno e das horas extraordinárias sobre a remuneração total do servidor não caracteriza efeito cascata vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal.
5. Decreto regulamentar municipal não possui aptidão jurídica para restringir conceito de remuneração estabelecido em lei complementar nem limitar garantia constitucional assegurada aos servidores públicos.
6. As parcelas de adicional noturno e horas extraordinárias percebidas habitualmente repercutem sobre férias acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário e demais verbas calculadas com base na remuneração do servidor.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, IX e XVI; 37, XIV; 39, § 3o; 84, IV. Decreto no 20.910/1932, art. 1o. Lei no 12.153/2009. Lei no 9.099/95, art. 55. CPC, art. 85, §§ 2o e 8o; art. 926. Lei Complementar Municipal no 6/1994, arts. 61, 62, 172, V e VII, 183, 187 e 191. Decreto Municipal no 376/2020. Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, art. 60, §§1o e 2o. CNGC, arts. 236 e 460.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 85. TJMT, Pedido de Uniformização de Jurisprudência no 1002787-16.2024.8.11.9005, Rel. Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cézar, Turma de Uniformização de Jurisprudência, j. 11/03/2026, disponibilizado em 17/03/2026. TJMT, N.U 1017676-87.2023.8.11.0055, Turma Recursal Cível, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, j. 16/09/2024, DJE 20/09/2024. TJMT, N.U 1012480-73.2022.8.11.0055, Turma Recursal Cível, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 17/06/2024, DJE 20/06/2024. TJMT, N.U 1013920-70.2023.8.11.0055, Turma Recursal Cível, Rel. Aristeu Dias Batista Villela, Terceira Turma Recursal, j. 10/05/2024, DJE 13/05/2024. TJMT, N.U 1012252-93.2025.8.11.0055, Turma Recursal Cível, Rel. Aristeu Dias Batista Villela, Terceira Turma Recursal, j. 23/04/2026, DJE 23/04/2026. TJMT, N.U 1008634-43.2025.8.11.0055, Turma Recursal Cível, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 09/04/2026, DJE 14/04/2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011731-51.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[KEDMA DAYSA MARTINS SOUZA - CPF: 010.928.451-86 (RECORRIDO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEIÇÃO. HORAS EXTRAORDINÁRIAS E ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO TOTAL DO SERVIDOR. DISTINÇÃO ENTRE VENCIMENTO E REMUNERAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 6/1994. ARTS. 61, 62, 187 E 191. ARTS. 7o, IX E XVI, C/C ART. 39, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE EFEITO CASCATA. INAPLICABILIDADE RESTRITIVA DO DECRETO MUNICIPAL No 376/2020. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DE TESE FIXADA EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. REFLEXOS SOBRE FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município de Tangará da Serra em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com cobrança ajuizada por servidora pública municipal, para determinar que o cálculo das horas extraordinárias e do adicional noturno observe a remuneração total da servidora, e não apenas o vencimento base, condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças remuneratórias referentes ao período não prescrito, a partir de setembro de 2020, inclusive com reflexos sobre férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário. O ente recorrente suscita preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, requer suspensão do feito em razão do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1002787-16.2024.8.11.9005 e sustenta que a base de cálculo das verbas deve observar apenas o vencimento básico do cargo, nos termos do Decreto Municipal no 376/2020, alegando afronta ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, impossibilidade de incidência reflexa das verbas e inexistência de diferenças remuneratórias em favor da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a controvérsia demanda prova pericial complexa apta a afastar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se ocorreu prescrição quinquenal das parcelas remuneratórias postuladas; (iii) determinar se a base de cálculo do adicional noturno e do adicional por serviço extraordinário dos servidores públicos do Município de Tangará da Serra deve corresponder ao vencimento básico ou à remuneração total do servidor; e (iv) verificar se as diferenças decorrentes dessas verbas repercutem sobre férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia não demanda produção de prova técnica complexa, porquanto a apuração das verbas postuladas depende apenas de cotejo documental entre registros de jornada, ordens de serviço, banco de horas, fichas financeiras e evolução funcional da servidora, mediante operações aritméticas objetivamente delimitadas, plenamente compatíveis com a sistemática dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

4.

A necessidade de maior volume documental ou de memória de cálculo minuciosa não transmuda a liquidação em perícia contábil de elevada complexidade, inexistindo exigência de conhecimento técnico especializado extraordinário, auditoria contábil sofisticada ou metodologia incompatível com o rito célere instituído pela Lei no 12.153/2009.

5.

Não incide a prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/1932 e na Súmula no 85 do STJ, pois as diferenças remuneratórias postuladas encontram-se delimitadas ao período compreendido entre setembro de 2020 e o ajuizamento da ação, ocorrido em setembro de 2025.

6.

A Lei Complementar Municipal no 6/1994 estabelece distinção jurídica expressa entre vencimento e remuneração, definindo o vencimento como retribuição pecuniária correspondente ao exercício do cargo público e a remuneração como o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias previstas em lei.

7.

O adicional noturno e o adicional por serviço extraordinário possuem natureza eminentemente contraprestativa e guardam relação direta com o valor econômico da hora normal de trabalho efetivamente desempenhada pelo servidor, razão pela qual sua base de cálculo deve refletir a totalidade das parcelas remuneratórias habituais integrantes da remuneração ordinária.

8.

A interpretação sistemática dos arts. 61, 62, 187 e 191 da Lei Complementar Municipal no 6/1994 impede restrição da base de cálculo dos adicionais ao mero vencimento básico do cargo, sob pena de esvaziamento material da própria contraprestação constitucionalmente assegurada ao labor extraordinário e noturno.

9.

O art. 39, § 3o, da Constituição Federal estende aos servidores públicos os direitos previstos no art. 7o, IX e XVI, da Constituição, os quais asseguram remuneração do trabalho noturno superior à do diurno e remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do serviço normal, utilizando expressamente a noção constitucional de “remuneração” do trabalho normal, e não apenas de vencimento básico.

10.

A limitação da base de cálculo ao vencimento básico conduz à redução artificial do valor da hora ordinária efetivamente trabalhada e compromete a efetividade material das garantias constitucionais asseguradas aos servidores públicos.

11.

A tese jurídica foi definitivamente uniformizada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Pedido de Uniformização de Jurisprudência no 1002787-16.2024.8.11.9005, ao estabelecer que o adicional por serviços extraordinários e o adicional noturno dos servidores públicos do Município de Tangará da Serra devem ser calculados sobre a remuneração total do servidor, compreendida como o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou habituais de natureza não indenizatória.

12.

A incidência das verbas sobre a remuneração total não configura o vedado “efeito cascata” previsto no art. 37, XIV, da Constituição Federal, porque não há cumulação sucessiva de adicionais sob idêntico fundamento jurídico, mas apenas definição da correta base remuneratória da hora normal de trabalho.

13.

O Decreto Municipal no 376/2020, por possuir natureza infralegal, não pode restringir conceito jurídico expressamente estabelecido na Lei Complementar Municipal no 6/1994 nem limitar garantia constitucional de eficácia plena assegurada aos servidores públicos.

14.

A remissão constante do art. 191, parágrafo único, da Lei Complementar Municipal no 6/1994 ao art. 183 do mesmo diploma legal não possui aptidão para alterar o conceito geral de remuneração previsto no art. 62 da norma estatutária, limitando-se apenas à disciplina específica do adicional de insalubridade.

15.

As parcelas relativas ao adicional noturno e às horas extraordinárias, quando percebidas de forma habitual, integram a remuneração ordinariamente percebida pelo servidor e repercutem sobre férias acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário e demais vantagens funcionais calculadas com base na remuneração do cargo.

16.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já consolidava entendimento no sentido da incidência das horas extraordinárias e do adicional noturno sobre a remuneração total do servidor público municipal, entendimento posteriormente reafirmado de forma vinculante pela Turma de Uniformização de Jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apuração de diferenças remuneratórias decorrentes de horas extraordinárias e adicional noturno mediante análise de registros administrativos e operações aritméticas objetivas não configura prova pericial complexa apta a afastar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

2.

A base de cálculo do adicional noturno e do adicional por serviço extraordinário dos servidores públicos do Município de Tangará da Serra corresponde à remuneração total do servidor, compreendida como o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou habituais de natureza não indenizatória.

3.

A interpretação sistemática da Lei Complementar Municipal no 6/1994, em conformidade com os arts. 7o, IX e XVI, c/c art. 39, § 3o, da Constituição Federal, impede a limitação da base de cálculo das verbas ao mero vencimento básico do cargo.

4.

A incidência do adicional noturno e das horas extraordinárias sobre a remuneração total do servidor não caracteriza efeito cascata vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal.

5.

Decreto regulamentar municipal não possui aptidão jurídica para restringir conceito de remuneração estabelecido em lei complementar nem limitar garantia constitucional assegurada aos servidores públicos.

6.

As parcelas de adicional noturno e horas extraordinárias percebidas habitualmente repercutem sobre férias acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário e demais verbas calculadas com base na remuneração do servidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7o, IX e XVI; 37, XIV; 39, § 3o; 84, IV. Decreto no 20.910/1932, art. 1o. Lei no 12.153/2009. Lei no 9.099/95, art. 55. CPC, art. 85, §§ 2o e 8o; art. 926. Lei Complementar Municipal no 6/1994, arts. 61, 62, 172, V e VII, 183, 187 e 191. Decreto Municipal no 376/2020. Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, art. 60, §§1o e 2o. CNGC, arts. 236 e 460.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 85. TJMT, Pedido de Uniformização de Jurisprudência no 1002787-16.2024.8.11.9005, Rel. Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cézar, Turma de Uniformização de Jurisprudência, j. 11/03/2026, disponibilizado em 17/03/2026. TJMT, N.U 1017676-87.2023.8.11.0055, Turma Recursal Cível, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, j. 16/09/2024, DJE 20/09/2024. TJMT, N.U 1012480-73.2022.8.11.0055, Turma Recursal Cível, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 17/06/2024, DJE 20/06/2024. TJMT, N.U 1013920-70.2023.8.11.0055, Turma Recursal Cível, Rel. Aristeu Dias Batista Villela, Terceira Turma Recursal, j. 10/05/2024, DJE 13/05/2024. TJMT, N.U 1012252-93.2025.8.11.0055, Turma Recursal Cível, Rel. Aristeu Dias Batista Villela, Terceira Turma Recursal, j. 23/04/2026, DJE 23/04/2026. TJMT, N.U 1008634-43.2025.8.11.0055, Turma Recursal Cível, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 09/04/2026, DJE 14/04/2026.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Município de Tangará da Serra em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, para determinar que o cálculo das horas extraordinárias e do adicional noturno observe a remuneração total da servidora, e não apenas o vencimento base, condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças remuneratórias referentes ao período não prescrito, a partir de setembro de 2020, inclusive com reflexos sobre férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário.

Irresignado com o teor do julgado, em suas razões recursais, sustenta o ente municipal, em síntese, a necessidade de suspensão do feito em razão do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1002787-16.2024.8.11.9005, bem como defende que a base de cálculo das horas extraordinárias e do adicional noturno deve observar o vencimento base do servidor, nos termos do Decreto Municipal n.o 376/2020, alegando, ainda, afronta ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, impossibilidade de incidência reflexa das verbas sobre férias e décimo terceiro salário, além da inexistência de diferenças remuneratórias em favor da parte autora.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos inaugurais.

Contrarrazões apresentadas pela parte promovente, ora parte recorrida, nas quais se requer a ratificação do ato sentencial de procedência.

É o relatório do essencial, passo a decidir.

Antes de adentrar ao mérito recursal, cumpre enfrentar a preliminar de incompetência absoluta suscitada pelo ente recorrente.

Sustenta o ente municipal que a pretensão autoral, voltada ao recebimento de horas extras retroativas referentes a extenso período temporal, demandaria a realização de perícia contábil de elevada complexidade, circunstância que afastaria a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Para tanto, aduz a necessidade de cruzamento analítico entre folhas de ponto e ordens de serviço, depuração de banco de horas com verificação de eventuais compensações usufruídas pela servidora ao longo dos anos, bem como parametrização da evolução remuneratória histórica, com exclusão de verbas transitórias e indenizatórias incidentes em cada competência.

Todavia, a preliminar não merece acolhimento, visto que as próprias premissas invocadas pelo ente recorrente evidenciam que a controvérsia não demanda produção de prova técnica complexa, mas apenas a realização de cálculos de liquidação estruturados a partir de dados objetivos e documentos administrativos já existentes. Com efeito, a análise de registros de jornada, ordens de serviço, banco de horas, fichas financeiras e evolução funcional da servidora não extrapola a rotina ordinária de apuração de verbas remuneratórias frequentemente submetidas à apreciação dos Juizados Especiais Fazendários.

A circunstância de a liquidação exigir maior volume documental, conferência histórica de informações funcionais ou elaboração de memória de cálculo mais minuciosa não transmuda, por si só, a natureza da prova em perícia contábil de alta complexidade. Oportuno consignar que há significativa diferença entre cálculos trabalhosos e cálculos tecnicamente complexos, estes últimos pressupõem conhecimento especializado extraordinário, dependência de metodologia científica própria e necessidade de atuação pericial incompatível com a sistemática célere e simplificada instituída pela Lei n.o 12.153/2009, situação que não se verifica no caso
sub examine.

Ao revés, os parâmetros indicados pelo próprio ente municipal revelam que a apuração do eventual
quantum debeatur
poderá ser realizada mediante simples cotejo documental e operações aritméticas objetivamente delimitadas, providência plenamente compatível com a atuação das partes e, se assim entender o magistrado
a quo
, da contadoria judicial do próprio Juizado Especial da Fazenda Pública. Não se está diante de hipótese que exija exame técnico sofisticado, auditoria contábil especializada ou reconstrução financeira extraordinariamente complexa. O que existe é apenas a necessidade de apuração quantitativa de verbas funcionais a partir de registros administrativos preexistentes, circunstância inerente às demandas envolvendo relações estatutárias e absolutamente compatível com o microssistema dos Juizados Especiais Fazendários.

Desse modo, inexistindo prova pericial complexa apta a inviabilizar o regular processamento da demanda perante este rito especial,
rejeito
a preliminar de incompetência absoluta arguida pelo ente recorrente.

Cumpre, ainda, afastar a incidência da prescrição quinquenal aplicável às pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública, prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/1932 e no entendimento consolidado do STJ com o verbete sumular n.o 85, o qual preconiza:
“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda publica figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior a propositura da ação.”

No caso dos autos, contudo, não há se falar em ocorrência da prescrição quinquenal, porquanto as diferenças remuneratórias pleiteadas pela parte autora encontram-se delimitadas ao período compreendido entre setembro/2020 e o curso da presente demanda, inexistindo parcelas anteriores ao quinquênio legalmente previsto. Verifica-se, ademais, que a ação foi distribuída precisamente em setembro/2025, circunstância que afasta a incidência do instituto prescricional sobre quaisquer das verbas vindicadas na exordial.

Superada tais questões, passo ao exame do mérito, procedendo a análise minuciosa do contexto fático-probatório, de modo a afastar quaisquer alegações futuras de omissão, equívoco, erro de premissa, obscuridade ou contradição.

No caso
sub examine,
discute-se a definição da base de cálculo do adicional noturno e do adicional por serviço extraordinário previstos na Lei Complementar Municipal no 6/1994, especificamente se tais parcelas devem incidir apenas sobre o vencimento básico do cargo ou sobre a remuneração global do servidor público municipal.

Os dispositivos legais que disciplinam as referidas verbas no âmbito da legislação estatutária municipal encontram-se previstos nos arts. 172, incisos V e VII, 187 e 191 da Lei Complementar Municipal no 6/1994. Referidos dispositivos estabelecem a natureza jurídica das verbas, os percentuais de incidência e as hipóteses autorizadoras de percepção, contudo, não consignam, de forma expressa e literal, qual seria a base remuneratória a ser adotada para fins de cálculo dos adicionais em questão.

Diante da inexistência de previsão específica e expressa acerca da base de incidência, impõe-se interpretação sistemática e integrada do próprio estatuto funcional municipal, observando-se a coerência interna do diploma legislativo e, sobretudo, a necessária conformidade da legislação local com o texto constitucional. Embora os dispositivos específicos relativos ao adicional noturno e ao adicional por serviço extraordinário não indiquem expressamente a respectiva base de cálculo, ela pode ser claramente extraída da leitura conjugada dos arts. 61 e 62 da Lei Complementar Municipal no 6/1994, os quais estabelecem distinção conceitual precisa entre vencimento e remuneração. Com efeito, o art. 61 define vencimento como a retribuição pecuniária correspondente ao exercício do cargo público, ao passo que o art. 62 estabelece que remuneração consiste no vencimento acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias previstas em lei.

Assim, a distinção legislativa não se mostra meramente terminológica ou acidental, mas traduz verdadeira diferenciação jurídica entre institutos distintos, cuja relevância assume especial importância para solução da controvérsia ora examinada, na medida em que o vencimento representa parcela remuneratória isolada e restrita ao padrão do cargo efetivo. Já a remuneração, por sua vez, corresponde à integralidade da contraprestação percebida pelo servidor em razão do exercício funcional, compreendendo todas as vantagens pecuniárias habituais e permanentes que integram ordinariamente sua esfera patrimonial.

Nessa perspectiva, tanto o adicional noturno, quanto o adicional por serviço extraordinário possuem inequívoca natureza contraprestativa e incidem diretamente sobre a atividade funcional ordinariamente desempenhada pelo servidor.

Ora, o adicional por serviço extraordinário não constitui verba autônoma desvinculada da jornada ordinária de trabalho. Ao revés, representa mera extensão quantitativa do labor normalmente exercido, remunerando o tempo excedente prestado em favor da Administração Pública. Da mesma forma, o adicional noturno decorre da prestação do serviço em período biologicamente destinado ao repouso, possuindo evidente caráter compensatório em razão do maior desgaste físico e psíquico inerente ao labor noturno.

Em ambas as hipóteses, o acréscimo remuneratório guarda relação direta com o valor econômico da hora normal de trabalho efetivamente desempenhada pelo servidor, razão pela qual a base de cálculo deve refletir a totalidade das parcelas remuneratórias habituais que integram sua remuneração ordinária. Portanto, a hora extraordinária não pode ser artificialmente dissociada do valor real da jornada ordinária do servidor, pois se a remuneração habitual corresponde ao somatório do vencimento com as vantagens pecuniárias incorporadas ao patrimônio jurídico funcional, não se revela juridicamente legítimo restringir a incidência dos adicionais apenas ao vencimento básico, sob pena de esvaziamento material da própria garantia constitucional assegurada aos servidores públicos.

A Constituição Federal, em seu art. 39, § 3o, estendeu aos servidores públicos os direitos sociais previstos no art. 7o, incisos IX e XVI, dentre os quais se destacam a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno e a remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% (cinquenta por cento) à do serviço normal. Não por acaso, o texto constitucional faz referência expressa à “remuneração do serviço normal”, e não ao mero vencimento básico do cargo. A meu sentir, a opção terminológica adotada pela Constituição revela-se juridicamente relevante e impede interpretação restritiva que conduza à redução artificial da base remuneratória da hora ordinária efetivamente trabalhada.

Assim, se a jornada normal do servidor é remunerada pelo conjunto das parcelas remuneratórias habitualmente percebidas, mostra-se incompatível com a lógica constitucional admitir que o adicional noturno e o adicional extraordinário incidam apenas sobre fração reduzida dessa contraprestação. Nessa toada, eventual interpretação restritiva, limitando a incidência exclusivamente ao vencimento básico, conduziria, em verdade, ao pagamento de acréscimo inferior ao efetivamente assegurado pelo texto constitucional, esvaziando o conteúdo material da garantia prevista nos arts. 7o, IX e XVI, c/c art. 39, § 3o, da Constituição Federal.

A controvérsia, inclusive, foi submetida à apreciação da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça justamente em razão da existência de entendimentos divergentes no âmbito das turmas recursais estaduais, circunstância que culminou na instauração do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1002787-16.2024.8.11.9005, voltado precisamente à definição da correta base de cálculo aplicável ao adicional noturno e às horas extraordinárias dos servidores públicos do Município de Tangará da Serra.

O referido incidente, de relatoria do Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cézar, foi julgado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência em 11/03/2026, tendo o acórdão sido disponibilizado em 17/03/2026, ocasião em que, à unanimidade, restou fixada a seguinte tese uniformizadora:

“O pagamento do adicional por serviços extraordinários, compreendendo as horas extras e adicional noturno dos servidores públicos efetivos do Município de Tangará da Serra deve ser calculado com base na remuneração total, entendida como o vencimento do cargo acrescido de todas as vantagens pecuniárias de caráter permanente ou habitual e de natureza não indenizatória, em plena conformidade com a definição de remuneração contida no artigo 62 da Lei Complementar Municipal no 6/1994, e em observância direta ao comando do artigo 7o, incisos IX e XVI, combinado com o artigo 39, § 3o, ambos da Constituição Federal de 1988. “

Restou, portanto, definitivamente pacificado, perante os órgãos integrantes das Turmas Recursais e da própria Turma de Uniformização de Jurisprudência, o entendimento segundo o qual os adicionais por serviço extraordinário e adicional noturno devem incidir sobre a remuneração total do servidor público municipal, compreendida como o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou habituais de natureza não indenizatória.

Oportuno consignar, ainda, que o voto condutor do referido incidente enfrentou expressamente a alegação frequentemente deduzida pelo ente municipal no sentido de suposta violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, sob argumento de ocorrência de indevido “efeito cascata”.

Todavia, tal insurgência não merece acolhimento.

Não se está diante da incidência de um adicional sobre outro adicional de idêntica natureza ou fundamento jurídico. A discussão travada nestes autos diz respeito, exclusivamente, à definição da correta base remuneratória da hora normal de trabalho do servidor, sobre a qual incidirão os percentuais constitucionais relativos ao labor extraordinário e ao trabalho noturno. As vantagens pecuniárias habituais que compõem a remuneração global já integram ordinariamente o patrimônio jurídico remuneratório do servidor e correspondem à contraprestação efetiva pela jornada normal desempenhada. Logo, a incidência do adicional sobre essa base remuneratória não caracteriza cumulação sucessiva vedada pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal, mas apenas preserva a equivalência econômica da hora normal efetivamente trabalhada.

Da mesma forma, eventual previsão contida no Decreto Municipal no 376/2020 não possui aptidão jurídica para restringir direito assegurado pela legislação estatutária e pela própria Constituição Federal, uma vez que ato infralegal não pode alterar conceito jurídico expressamente definido em lei complementar, tampouco estabelecer limitação incompatível com garantia constitucional de eficácia plena. Prevalece, portanto, a necessária observância da hierarquia normativa e da interpretação conforme a Constituição.

Oportuno acrescer, ainda, questão interpretativa relevante atinente ao art. 191, parágrafo único, da Lei Complementar Municipal no 6/1994, dispositivo que estabelece que
“em se tratando de serviço extraordinário o acréscimo de que trata este artigo incidirá sobre a remuneração prevista no art. 183 deste Estatuto”.
O art. 183, por sua vez, disciplina especificamente o adicional de insalubridade, estabelecendo, em seu parágrafo único, que tal verba corresponderá a fração incidente sobre o vencimento do cargo efetivo.

A leitura isolada desses dispositivos poderia, em tese, conduzir à aparente confusão entre os conceitos jurídicos de vencimento e remuneração. Contudo, sob interpretação sistemática do estatuto funcional municipal, verifica-se que o art. 183 não redefine o conceito geral de remuneração previsto no art. 62 da própria lei complementar, limitando-se apenas a disciplinar a base de cálculo específica aplicável ao adicional de insalubridade.

Não existe, na legislação municipal, previsão expressa determinando que o adicional noturno ou o adicional por serviço extraordinário incidam exclusivamente sobre o vencimento básico do cargo. Assim, a remissão constante do art. 191 não possui aptidão para afastar o conceito geral de remuneração definido no art. 62 da Lei Complementar Municipal no 6/1994, devendo prevalecer interpretação harmônica, sistemática e constitucionalmente adequada do diploma estatutário.

No que se refere aos reflexos das diferenças remuneratórias reconhecidas, igualmente assiste razão à parte autora.

As verbas decorrentes do adicional noturno e das horas extraordinárias, quando percebidas de forma habitual, passam a integrar a remuneração ordinariamente percebida pelo servidor público, repercutindo, por consequência lógica, sobre férias acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário e demais vantagens funcionais calculadas com base na remuneração do cargo. Isso porque tais parcelas não ostentam natureza eventual ou meramente transitória, mas efetivo caráter remuneratório, integrando a contraprestação habitual decorrente do exercício contínuo das atribuições funcionais. Desse modo, afastar a incidência dos respectivos reflexos implicaria desconsiderar parcelas que efetivamente compuseram a esfera remuneratória do servidor, conduzindo, por consequência, à apuração artificialmente reduzida das demais verbas funcionais a ele devidas.

A título de reforço argumentativo, oportuno consignar que, mesmo antes da fixação da tese uniformizadora pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, já se verificava, no âmbito desta e. Turma Recursal, sólida construção jurisprudencial no sentido de reconhecer que o adicional noturno e as horas extraordinárias dos servidores públicos do Município de Tangará da Serra devem incidir sobre a remuneração total do servidor, e não apenas sobre o vencimento base do cargo, consoante se extrai dos seguintes precedentes:
(N.U 1017676-87.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 20/09/202; (N.U 1012480-73.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024); (N.U 1013920-70.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024).

De igual modo, após a consolidação da matéria pela Turma de Uniformização, esta e. Turma Recursal passou a reproduzir, de forma uniforme e reiterada, a orientação vinculante firmada no Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1002787-16.2024.8.11.9005, circunstância que reforça a estabilidade, a coerência e a segurança jurídica do entendimento ora adotado, consoante demonstram os seguintes julgados:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA. HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO TOTAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Tangará da Serra contra sentença que, em ação declaratória cumulada com cobrança proposta por servidor público municipal (Fiscal de Atividades Urbanas), reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 26/09/2020 e determinou o recálculo das horas extras e do adicional noturno com base na remuneração total, condenando ao pagamento das diferenças retroativas, com reflexos em férias acrescidas de 1/3 e 13o salário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a base de cálculo das horas extras e do adicional noturno de servidor público municipal deve corresponder ao vencimento base ou à remuneração total.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal estende aos servidores públicos os direitos ao adicional noturno e às horas extras, os quais devem incidir sobre a remuneração do trabalho normal, compreendida como o valor efetivo da hora trabalhada.

4. A legislação municipal distingue vencimento e remuneração, sendo esta composta pelo vencimento acrescido de vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias.

5. A ausência de previsão expressa da base de cálculo na legislação local impõe interpretação conforme a Constituição, de modo a assegurar que os adicionais incidam sobre a remuneração total.

6. A incidência sobre a remuneração total não configura efeito cascata, pois não há sobreposição de adicionais, mas apenas a definição do valor da hora normal de trabalho.

7. O precedente vinculante da Turma de Uniformização do TJMT fixa que a base de cálculo das horas extras e do adicional noturno deve ser a remuneração total, assegurando uniformidade e segurança jurídica.

8. Os registros de ponto constituem prova suficiente da prestação de horas extras, sendo desnecessária autorização formal quando demonstrada a efetiva realização do trabalho, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

9. São devidos os reflexos das verbas em férias acrescidas de 1/3 e 13o salário, por integrarem a remuneração habitual do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A base de cálculo das horas extras e do adicional noturno de servidor público municipal corresponde à remuneração total, composta pelo vencimento acrescido das vantagens pecuniárias habituais. 2. A incidência desses adicionais sobre a remuneração total não viola o art. 37, XIV, da Constituição Federal, por não configurar efeito cascata. 3. A prestação de horas extras comprovada por registros oficiais de ponto gera o direito ao pagamento, independentemente de autorização formal, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. 4. As parcelas de horas extras e adicional noturno repercutem em férias acrescidas de 1/3 e 13o salário.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, IX e XVI; 37, XIV; 39, § 3o; Decreto no 20.910/1932; Lei Complementar Municipal no 006/1994.

(N.U 1012252-93.2025.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026, Publicado no DJE 23/04/2026)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO TOTAL. ARTS. 61 E 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 6/1994. ART. 7o, INCISOS IX E XVI, C/C ART. 39, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE No 16/STF. TESE VINCULANTE FIXADA PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DA TR/TJMT. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 343656368 – reclamação no 1008634-43.2025.8.11.0055 – JEFAZ da Capital), que julgou procedente o pedido. 2- A Turma de Uniformização de Jurisprudência DAS Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do PUIL no 1002787-16.2024.8.11.9005, fixou, por unanimidade, tese vinculante aplicável a todos os processos que versem sobre a base de cálculo das horas extras e do adicional noturno dos servidores públicos do Município de Tangará da Serra, nos seguintes termos: "O pagamento do adicional por serviços extraordinários (horas extras) e do adicional noturno dos servidores públicos do Município de Tangará da Serra deve ter como base de cálculo a remuneração total, compreendida como o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias, excluindo-se apenas as verbas de natureza indenizatória, nos estritos termos do art. 7o, incisos IX e XVI, c/c art. 39, § 3o, da Constituição Federal, e dos artigos 62, 187 e 191 da Lei Complementar Municipal no 6/1994." A tese é vinculante para todas as Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 926 do CPC. 2.1) O Estatuto dos Servidores Públicos de Tangará da Serra (Lei Complementar Municipal no 6/1994) diferencia expressamente vencimento (art. 61 — retribuição pecuniária pelo exercício do cargo, conforme símbolos, padrões e referências fixados em lei) de remuneração (art. 62 — vencimento do cargo de carreira acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, estabelecidas em lei), adotando o conceito de remuneração para disciplinar o cálculo do adicional por serviços extraordinários (art. 187) e do adicional noturno (art. 191, parágrafo único). A utilização do mero vencimento base contraria a própria lei municipal e desvirtua a finalidade protetiva da norma constitucional, ao desconsiderar parcelas habituais e permanentes que compõem o valor real da hora de trabalho do servidor; 2.2) O art. 39, § 3o, da Constituição Federal estende aos servidores públicos os direitos sociais previstos no art. 7o, notadamente os incisos IX (remuneração do trabalho noturno superior à do diurno) e XVI (remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal). Se a Constituição garante que a hora extraordinária deve ser superior à hora normal, e se a hora normal de trabalho equivale, para fins de retribuição, ao somatório do vencimento e das vantagens permanentes e habituais, torna-se imperioso que a base de cálculo para o acréscimo constitucional seja a remuneração global efetivamente percebida; 2.3) A Súmula Vinculante no 16/STF reforça esse entendimento ao dispor que os arts. 7o, IV, e 39, § 3o, da Constituição Federal referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor; 2.4) O argumento municipal de que a inclusão das vantagens na base de cálculo configuraria o vedado “efeito cascata” (art. 37, XIV, da CF) foi expressamente afastado no julgamento do incidente de uniformização. O art. 37, XIV, veda que acréscimos pecuniários sejam computados ou acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. O que se exige na espécie não é a incidência de um adicional sobre outro de igual natureza, mas que a base da hora extraordinária ou noturna reflita o valor real da hora normal, integrado por todas as parcelas permanentes e habituais. O “efeito cascata” somente estaria configurado se o adicional de hora extra, já calculado, servisse de base para novo acréscimo futuro, o que não ocorre nos presentes autos; 2.5) O Decreto Municipal no 376/2020, por se tratar de ato normativo infralegal, não tem o condão de restringir o conceito de remuneração fixado na Lei Complementar Municipal no 6/1994 nem de contrariar preceitos constitucionais de eficácia plena. Decreto regulamentador não pode impor limitações além do que a lei permite, sob pena de extrapolar o poder regulamentar do Chefe do Executivo (art. 84, IV, da CF c.c. art. 80, IV, da Lei Orgânica Municipal). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC. 5- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1008634-43.2025.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026)

À vista da interpretação sistemática da Lei Complementar Municipal no 6/1994, da inequívoca distinção conceitual entre vencimento e remuneração, da natureza jurídica contraprestativa dos adicionais em discussão, da exigência constitucional prevista nos arts. 7o, IX e XVI, c/c art. 39, § 3o, da Constituição Federal, da inexistência de efeito cascata, da impossibilidade de prevalência de decreto regulamentar sobre lei complementar e, sobretudo, da observância obrigatória da tese firmada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, mostra-se juridicamente irretocável o entendimento consignado na sentença hostilizada, no sentido de que o adicional por serviço extraordinário e o adicional noturno devem incidir sobre a remuneração total do servidor público municipal, compreendida como o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou habituais de natureza não indenizatória, inclusive com repercussão sobre férias acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário e demais verbas remuneratórias correlatas.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando integralmente a sentença vergastada, por seus próprios fundamentos, aos quais ora se acrescem as razões expendidas no presente voto.

Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da obrigação pecuniária, em observância a ordem preferencial estabelecida no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026